Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0706334-90.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JOSE PESSOA DE CARVALHO D E S P A C H O A decisão de id 4056376 determinou a suspensão da tramitação do processo até a decisão final a ser proferida no Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 10, feito n. 2017.00.2.021808-7. A Certidão de id. 27963486 informa que o IRDR 10 foi julgado pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme os acórdãos em anexo. Intimem-se as partes para, no prazo de dez (10) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos e sobre a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do IRDR 10. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator